Tribunal: TJSP
Processo: 0013188-50.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013188-50.2015.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante FLORISVALDO MAURICIO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para declarar que o regime prisional imposto é o semiaberto. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013188-50.2015.8.26.0482/50000 -Voto no 42181
2
VOTO No.
42181
EMBG. DECL. No. 0013188-50.2015.8.26.0482-50000
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE -
EMBGTE.:
FLORISVALDO MAURICIO
EMBGDO.:
3a. CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Não se conformando com a decisão de fls. 972/976 dos
autos, contra ela apresenta embargos de declaração para que seja reconhecido
que o regime imposto na sentença condenatória, confirmada por dito Acórdão, é
o semiaberto e não o fechado.
Recurso de embargos de declaração tempestivo, arrazoado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, conforme sentença de fls. 906/909 dos autos o
embargante foi condenado à pena de sete anos de reclusão e sete meses de
detenção, em regime semiaberto.
Assim, fica declarado que o regime prisional a que o
embargante deve se submeter é o semiaberto, tendo constado por engano outro.
No mais, fica mantido o Acórdão integralmente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos embargos de declaração apresentados por FLORISVALDO MAURÍCIO, são
acolhidos para declarar que o regime prisional imposto é o semiaberto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator